Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708782-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O exequente agrava contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 58996281 – autos principais) que determinou a exclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença coletiva referente à revisão dos proventos de aposentadoria e pensionistas ocasionada pela modificação da jornada de trabalho de 30h para 40h semanais. Sustenta, em síntese, preclusão pro judicato e faculdade de executar os honorários nos próprios autos ou em processo autônomo. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni iuris. Limitou-se a alegar que a decisão a quo deve ser suspensa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 23/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR